Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-52.2020.8.11.0039
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000778-52.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO COELHO DA ROCHA - CPF: 007.822.561-20 (APELANTE), ALISON THIAGO DE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.520.991-01 (APELANTE), VICTOR RENAN DIAS OLIVEIRA - CPF: 074.045.701-23 (APELADO), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (ADVOGADO), LAUDEIR DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 056.413.521-60 (APELADO), ADRIANO COELHO DA ROCHA - CPF: 007.822.561-20 (ASSISTENTE), ALISON THIAGO DE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.520.991-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VICTOR RENAN DIAS OLIVEIRA, LAUDEIR DE OLIVEIRA PEREIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE APREENDIDO – FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE –RÉU REINCIDENTE – APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A quantidade não expressiva de entorpecente apreendido (aproximadamente 1.105 kg – um quilo e cento e cinco gramas de
maconha
) não permite a exasperação da reprimenda com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas.

Tendo em vista tratar-se de réu reincidente, possível a fixação de regime semiaberto em relação ao réu
Laudeir de Oliveira Pereira
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000778-52.2020.8.11.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VICTOR RENAN DIAS OLIVEIRA, LAUDEIR DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos de Ação Penal nº 1000778-52.2020.8.11.0039 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o acusado LAUDEIR DE OLIVEIRA PEREIRA à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de
dirigir veículo sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, disposto no art. 309, da Lei nº 9.503/97; e condenou o acusado VICTOR RENAN DIAS OLIVEIRA à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Sentença – id. 146292800).

Irresignado com a sentença, o Ministério Público pugna pela readequação da pena-base em relação ao recorrido
Victor Renan Dias Oliveira
, sustentando, para tanto, que a quantidade de entorpecente apreendido (1.105 kg – um quilo e cento e cinco gramas de
maconha
) autoriza a exasperação da reprimenda com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas.

Por conseguinte, requer seja fixado regime semiaberto para o apelado
Laudeir de Oliveira Pereira
, por se tratar de réu reincidente (id. 146292808).

Em contrarrazões, as defesa requeram o desprovimento do apelo ministerial (id. 146292812 e 146292833).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso ministerial, nos seguintes termos:

“Sumário: Victor Renan Dias Oliveira condenado nas penas do artigo 33, caput, da Lei n°11.343/2006 e Laudeir de Oliveira Pereira condenado nas penas do art. 309 da Lei nº 9.503/1997 – Inconformismo ministerial – Pugna pela exasperação da pena-base para o acusado Victor, bem como pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso para o acusado Laudeir – Pleitos parcialmente procedentes – Pena-base fixada corretamente – Não há circunstâncias judiciais desfavoráveis – – Regime – Fixação de regime semiaberto para o cumprimento da pena, eis que o réu é reincidente – Pelo parcial provimento do recurso, tão somente para fixar o regime semiaberto para o apelado Laudeir de Oliveira Pereira.”
(id. 150116669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VICTOR RENAN DIAS OLIVEIRA, LAUDEIR DE OLIVEIRA PEREIRA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos de Ação Penal nº 1000778-52.2020.8.11.0039 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o acusado LAUDEIR DE OLIVEIRA PEREIRA pela prática do crime de
dirigir veículo sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, disposto no art. 309, da Lei nº 9.503/97 e o acusado VICTOR RENAN DIAS OLIVEIRA por crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Assim narrou a inicial acusatória:

“Exsurge das investigações policiais que, na noite dos fatos, a Polícia Militar recebeu informações através do telefone 190, dando conta de que o denunciado VICTOR RENAN DIAS OLIVEIRA estaria utilizando sua residência, localizada na Rua Santa Catarina, s/n.º, em frente ao numeral 303, Centro, nesta urbe, como ponto de venda de drogas, razão pela qual a equipe militar se deslocou ater o local, onde foi visualizada uma movimentação de usuários de drogas entrando e saindo do imóvel.

Posteriormente, o grupamento militar recebeu novas informações via 190, desta vez comunicando que o implicado VICTOR RENAN estaria saindo de sua habitação no veículo VW Gol, de cor branca, placa JZV-3477, e, em diligências efetuadas pelos patrulheiros, o automóvel foi avistado, motivo pelo qual foram emitidos sinais sonoros e luminosos para que o motorista, posteriormente identificado como sendo o implicado LAUDEIR DE OLIVEIRA PEREIRA, parasse o carro, contudo, este passou a empreender fuga em alta velocidade pelas ruas desta cidade, iniciando-se a perseguição policial.

O acompanhamento da viatura policial ao veículo ocorreu ate o condutor chegar a residência situada na Rua Brasília, n.º 885, bairro Jardim Popular, onde reside o denunciado LAUDEIR, e, no momento em que ingressavam na vivenda, foi efetuada a abordagem.

Na oportunidade, os brigadistas identificaram que, no interior do veículo automotor, estavam o denunciado LAUDEIR, na condição de motorista, mesmo sem ser legalmente habilitado, e o imputado VICTOR RENAN e ANDRESSA FERREIRA DUARTE MARCIANO, convivente de LAUDEIR, como ocupantes do carro.

Em busca veicular, a equipe militar localizou tabletes contendo substância canábica embalada em plástico insulfilme. Indagados os ocupantes do veículo acerca das drogas, o increpado VICTOR RENAN assumiu ser dono dos estupefacientes, tendo informado o intuito de iria enterrá-los na casa do codenunciado LAUDEIR.

Após isto, por conta das informações prestadas através do telefone 190, informando que a residência do imputado VICTOR RENAN estava sendo utilizada como “boca de fumo”, os policiais militares rumaram para lar e, na ocasião, este afirmou que em sua casa estavam acondicionadas outras quantidades do mesmo entorpecente, de modo que, estando os patrulheiros no imóvel, foram localizados em um pote do achocolatado outras porções de maconha, além de 01 (uma) balança de precisa, o, segundo informado pelo denunciado em apreço, seriam utilizados para a comercialização de entorpecentes.

De modo a demonstrar a ciência do denunciado LAUDEIR quanto ao transporte de entorpecentes em seu veículo, assim como a vinculação entre eles para o exercício da traficância para buscarem esconder as drogas, o implicado VICTOR RENAN, ao ser interrogado em solo policial, afirmou, em síntese, que, após ter comprado cerca de 01kg. (um quilo) de maconha no município de Cáceres de um indivíduo de alcunha “BUGUINHO”, pela quantia de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) no início do mês de junho/2020, na noite dos fatos, enviou mensagem pelo aplicativo “whatsapp” para LAUDEIR, conhecido como “FOGUINHO”, pedindo para que fosse ater a casa deste, ao fito de ocultar o entorpecente por ele adquirido, e, em troca, entregaria a LAUDEIR um “fininho”, de forma que, logo em seguida, LAUDEIR e sua consorte, ANDRESSA, chegaram a sua residência, momento em que VICTOR RENAN pegou a droga e a balança de precisão, ingressando no veículo, e, posteriormente, foram detidos após a ação policial, (f. 25/26 do IP)”
(id. 146289295).

Inicialmente, o Ministério Público pugnou pela readequação da pena-base em relação ao recorrido VICTOR RENAN DIAS OLIVEIRA, sustentando, para tanto, que a quantidade de entorpecente apreendido (1.105 kg – um quilo e cento e cinco gramas de
maconha
) autoriza a exasperação da reprimenda com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas.

Todavia, apesar de ser compatível com a mercancia de drogas, especialmente quando a droga é apreendida de forma dividida em três porções grandes juntamente com uma balança de precisão, vejo que a quantidade de entorpecente localizado em poder do acusado VICTOR não extrapola a normalidade do tipo penal, não justificando, portanto, o aumento da pena na primeira fase.

Por outro lado, assiste razão à acusação para que seja fixado regime semiaberto para o apelado LAUDEIR DE OLIVEIRA PEREIRA, tendo em vista tratar-se de réu reincidente (PEP nº 0000568-52.2019.8.11.0039 – Sistema Eletrônico de Execução Unificado).

Diante do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, para estabelecer o regime semiaberto em relação ao apelado LAUDEIR DE OLIVEIRA PEREIRA (réu reincidente), mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023